Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708069-69.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CILENE BRAGA DO PRADO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 54799647) interposta por CILENE BRAGA DO PRADO em face de sentença (ID 54799640) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião//DF que, nos autos de ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito movida pela ora Apelante em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos. Assim como na inicial, a Autora requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que (i) é pessoa economicamente necessitada, a ponto de não ser possível custear as despesas processuais sem que ocorra o prejuízo do seu sustento próprio e de sua família; (ii) sua renda mensal é de apenas R$ 2.138,00; (iii) a contratação de advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita. No despacho de ID 54885100, foi oportunizado à Apelante juntar documentos a fim de demonstrar a sua debilidade financeira. Em resposta, juntou os documentos constantes no ID 55022349. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Extrai-se, portanto, que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa natural, é suficiente, em primeira análise, a declaração de hipossuficiência da parte, no entanto, trata-se de declaração que possui apenas presunção relativa de veracidade, admitindo, portanto, prova em sentido diverso, seja pela parte contrária, seja pelo juiz, diante de análise dos elementos constantes dos autos. Assim, cabe ao Juízo analisar a situação em concreto para verificar se o pagamento das despesas processuais causaria prejuízo à subsistência do requerente ou de sua família, e de forma fundamentada decidir pela concessão ou não do benefício. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto, senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1698267, 07021409120228079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucional programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes utilizem critérios similares. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso, a Apelante colacionou declarações de ajuste anual de imposto de renda (IDs 55022560 e 55022562), em que se percebe o recebimento de quantia, embora não tributável, de R$ 105.950,00, no ano de 2021 e R$ 109.200,00, no ano de 2022. Também consta nas declarações o correspondente a R$ 60.000,00, relativos a 100% as cotas de empresa. Assim, tenho que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar a situação de hipossuficiência financeira supostamente alegada. Isso porque, por se cuidar de proprietária de empresa individual, para a apurada aferição de sua renda devem ser considerados, além dos rendimentos da pessoa física, os ganhos da pessoa jurídica. Em que pese afirmar que a empresa encerrou suas atividades em maio de 2023, atualmente possui inscrição ativa junto à Receita Federal (ID 55022591). Recorde-se que, embora inscrita no CNPJ, o patrimônio pessoal do empresário (único sócio), em grande parte das vezes, se confunde com o da empresa individual, que adquire personalidade jurídica própria apenas para efeitos tributários, não havendo distinção entre o patrimônio empresarial (patrimônio do empresário individual afetado ao exercício da empresa) e o patrimônio do empresário enquanto pessoa física. Ressalte-se que eventual comprovação de hipossuficiência da empresa individual é ônus da Apelante, do qual não se desincumbiu quando oportunizada a manifestação, e sequer trouxe qualquer extrato bancário ou declaração fiscal da pessoa jurídica. Eventual rescisão contratual e dívida de tributos não se prestam a comprovar, isoladamente, a sua real situação financeira. Logo, impossível se analisar adequadamente a situação econômica da pessoa física porque, enquanto empresário individual, improvável que aufira o rendimento mensal de R$ 2.138,00. Consoante elementos dos autos, entendo inexistir situação de hipossuficiência da Apelante, fato que impede a concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, intime-se a Apelante para que realize o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024 13:41:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador